Tribunal: STF
Processo: ARE 1288903
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-STJ, fl. 249):
    “Apelação criminal Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso Ministerial Pleito de afastamento do redutor de pena previsto no art. 33, §4°, da Lei de Drogas, e imposição de regime inicial fechado. Não houve recurso do sentenciado. Materialidade e autoria comprovadas- Apreensão de 16 porções de cocaína em pó (peso: 13,1 gramas), e 20 porções de maconha (peso: 37,2 gramas). Depoimentos firmes e coerentes dos Policiais Civis, informando que, em campana em ponto conhecido pela venda de drogas, avistaram o réu praticando o tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria devidamente comprovadas, as quais sequer foram objeto de irresignação pelas Partes. Manutenção da condenação de rigor.   Dosimetria da pena - Pena -base fixada no mínimo legal, a despeito da quantidade e variedade de drogas, sem recurso Ministerial suscitando tal ponto. Na fase intermediária, inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes. Na derradeira etapa, acolhido o recurso Ministerial, eis que inviável a manutenção da aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, §4° da referida Lei, eis que as circunstâncias fáticas denotam dedicação do réu à atividade criminosa, pois trazia consigo expressiva quantidade e variedade de drogas, sendo uma delas de natureza altamente nociva. Acusado que já estava em liberdade provisória decorrente de outro processo com idêntica acusação e também roubo, e que não comprovou, de forma convincente, o exercício de atividade lícita. Fixação de regime inicial fechado, por ser o único compatível com o delito em tela, equiparado a hediondo, não sendo recomendável a aplicação de regime menos severo neste caso concreto. Impossibilidade de substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos por falta de amparo legal, eis que a pena, ora recalculada, excede 04 anos de reclusão, e, além disso, as circunstâncias fáticas não recomendam a substituição - Tratamento incompatível com os objetivos da Lei antitóxicos. Recurso do Ministério Público provido, para afastar a aplicação do redutor de pena (art. 33, §4°, da Lei 11.343/06), bem como fixar regime inicial fechado. Determinação de expedição de mandado de prisão, após o decurso de prazo para interposição de embargos de declaração ou embargos infringentes, ou, se houver, forem rejeitados.”
    Opostos Embargos de Declaração (e-STJ, fls. 271/284), estes foram rejeitados pela instância de origem (e-STJ, fls. 311/319).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência de repercussão geral e do prequestionamento da matéria, e sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 33 da Lei nº 11.343/06, alegando que “o Legislador não deixou qualquer discricionariedade ao julgador para fixar, segundo a condição econômica do acusado, a pena de multa que, ao mesmo tempo que servisse como resposta penal ao crime praticado, estivesse dentro de parâmetros possíveis de serem cumpridos pelo condenado”, o que resulta em ofensa ao art. 3º, incisos I e III, e ao art. 5º, caput e inciso XLVI, ambos da CF/88. Defende que o patamar mínimo da pena de multa prevista para o tipo penal viola os princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena, pugnando, ao final, que o recurso seja conhecido e provido para reduzir a pena de multa a patamar proporcional e exequível (e-STJ, fls. 362/378). 
    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo aos fundamentos de que: (a) “o recurso extraordinário foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento”, atraindo o óbice da Súmula 284/STF; e (b) “o exame das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas”, incidindo o obstáculo da Súmula 279/STF (e-STJ, fls. 398/399).
    No Agravo, a parte recorrente defende que “o recurso extraordinário interposto trouxe, detalhadamente, os preceitos violados pelo E. Tribunal de Justiça, bem como os motivos ensejadores da violação” e não ser necessário o reexame de provas (e-STJ, fls. 422/427).
    É o relatório. DECIDO.
    O apelo extremo não pode ser acolhido.
    Sobre a tese defensiva do presente apelo, o Tribunal de origem, nos termos do voto do relator, manifestou-se nos seguintes termos (e-STJ, fls. 316/317):
    “Por fim, apesar de não questionado pela Defesa na peça de recurso de Apelação ou em sede de contrarrazões, ressalto que a fixação da pena de multa em 500 dias -multa (mínimo legal cominado ao tipo penal) não fere a individualização das penas, conforme suscitado.
    Com efeito, o legislador ordinário tem a prerrogativa de instituir qual a pena mais adequada para determinado delito, levando em consideração a sua gravidade, motivo pelo qual, a fixação de um valor elevado para a pena de multa não viola nenhum dispositivo legal, pelo contrário, representa a aplicação do princípio da individualização da pena.
    Não houve ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena ou da proporcionalidade, mas apenas opção clara do Legislador, sem qualquer óbice constitucional, no sentido de coibir de maneira eficaz a sua conduta, considerada de extrema gravidade, de natureza hedionda, contra a saúde pública e impulsionadora de outros delitos também de elevada nocividade social.
    Nesse sentido:
    ‘PENA - Multa - Tóxicos - Tráfico - Inconstitucionalidade - Inexistência: À evidência, a individivalização da pena a ser empreendida pelo juiz deve ocorrer dentro dos patamares legais delineados pelo legislador Elevados patamares para a sanção pecuniária na espécie não fogem à proporcionalidade - Recurso improvido’ (TJSP - AC n° 993.08.017619/SP - 6a Câm. Criminal Rel: Des. Ricardo Tucunduva j. em 26.06.2008).
    Já se decidiu: ‘O preceito secundário do crime de tráfico de drogas não fere os princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. A quantidade da pena cominada ao tipo penal em questão guarda relação com sua gravidade. Opção de política criminal adotada pelo legislador no combate ao tráfico ilegal de entorpecentes. Julgador que, no momento do cálculo da pena deverá observar as especificidades do caso concreto’ (TJSP - 15° Câmara de Direito Criminal - AC 990.10.084921-2, Rel. Amado de Faria -j. 16.12.2010).”
    O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste TRIBUNAL com relação ao preceito secundário do art. 33 da Lei nº 11.343/06, pois trata-se de opção legislativa no combate ao tráfico de drogas, apenando com maior severidade aqueles infratores, não competindo ao Poder Judiciário interferir nessas escolhas. Nesse sentido, ambas as Turmas já se manifestaram:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Esta Corte Suprema já se posicionou acerca da constitucionalidade do § 1º do art. 180 do Código Penal, em razão da maior gravidade e reprovabilidade social da receptação qualificada; infração penal relacionada à pessoa do comerciante ou do industrial, que, no exercício dessas atividades, valendo-se da maior facilidade para agir como receptador, adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, tem em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe a venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, coisa a qual deve saber ser produto de crime a justificar, por isso mesmo, a atuação mais severa. Precedentes. 2. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RHC 117.143/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 14/8/2013)
    “DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 180, § 1°, CP. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DOLO DIRETO E EVENTUAL. MÉTODOS E CRITÉRIOS DE INTERPRETAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA PENAL. IMPROVIMENTO. 1. A questão de direito de que trata o recurso extraordinário diz respeito à alegada inconstitucionalidade do art. 180, § 1°, do Código Penal, relativamente ao seu preceito secundário (pena de reclusão de 3 a 8 anos), por suposta violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena. 2. Trata-se de aparente contradição que é resolvida pelos critérios e métodos de interpretação jurídica. 3. Não há dúvida acerca do objetivo da criação da figura típica da receptação qualificada que, inclusive, é crime próprio relacionado à pessoa do comerciante ou do industrial. A ideia é exatamente a de apenar mais severamente aquele que, em razão do exercício de sua atividade comercial ou industrial, pratica alguma das condutas descritas no referido § 1°, valendo-se de sua maior facilidade para tanto devido à infraestrutura que lhe favorece. 4. A lei expressamente pretendeu também punir o agente que, ao praticar qualquer uma das ações típicas contempladas no § 1°, do art. 180, agiu com dolo eventual, mas tal medida não exclui, por óbvio, as hipóteses em que o agente agiu com dolo direto (e não apenas eventual). Trata-se de crime de receptação qualificada pela condição do agente que, por sua atividade profissional, deve ser mais severamente punido com base na maior reprovabilidade de sua conduta. 5. Não há proibição de, com base nos critérios e métodos interpretativos, ser alcançada a conclusão acerca da presença do elemento subjetivo representado pelo dolo direto no tipo do § 1°, do art. 180, do Código Penal, não havendo violação ao princípio da reserva absoluta de lei com a conclusão acima referida. 6. Inocorrência de violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena. Cuida-se de opção político-legislativa na apenação com maior severidade aos sujeitos ativos das condutas elencadas na norma penal incriminadora e, consequentemente, falece competência ao Poder Judiciário interferir nas escolhas feitas pelo Poder Legislativo na edição da referida norma. 7. Recurso extraordinário improvido.” (RE 443.388, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJe de 11/9/2009). 
    Dessa forma, cabe ao legislador adotar a política criminal que entende cabível e, neste caso, a sua opção em punir com maior rigor o crime de tráfico de drogas objetiva desincentivar a prática desta atividade e sua escolha como meio de subsistência ou de enriquecimento, pois produz consequências sabidamente nocivas e maléficas à sociedade.
    Portanto, inexistindo desrespeito a quaisquer dos princípios constitucionais, cumpre ao julgador tão somente aplicar a sanção pecuniária pautado nos limites definidos em lei. 
    Quanto ao tema, tive a oportunidade de me manifestar, monocraticamente, nos seguintes feitos: RE 1.285.963 (DJe de 15/9/2020); ARE 1.065.011 (DJe de 26/6/2018); ARE 1.052.699 (DJe de 17/10/2017); e ARE 1.077.354 (DJe de 18/10/2017). 
    No mesmo sentido, cito recentes julgados: ARE 1.222.821 (Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 1º/9/2020); RE 1.278.619 (Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 6/8/2020); e RE 1.194.133 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/3/2019). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente